Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742584-03.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE MERCADO LTDA - EPP RECORRIDA: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE TERCEIROS PARA RECEBIMENTO DE VALORES. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR MORA. VALOR DO EXCESSO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ALTO VALOR CAUSA. BASE DE CÁLCULO ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Na manifestação quanto à ata notarial houve alusão genérica à confusão dos diálogos, negociação com terceiros sem relação com a ré, supressão de trechos, o que foi refutado pelo Juízo de origem ao corroborar os dados constantes da ata com os demais elementos de prova constantes dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação rejeitada. 2. O Juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa. A matéria em exame demanda prova exclusivamente documental, de modo que pretendida produção de prova testemunhal é inócua para o deslinde da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Uma vez confirmada a indicação da conta de terceiros para recebimento do valor devido à credora por seu preposto, o fato de tais empresas integrarem com a credora, ou não, o mesmo grupo econômico, não influencia no deslinde da controvérsia à exegese dos artigos 308 e 309, ambos do Código Civil. 4. Diante dos diversos pagamentos feitos somente após reiterada cobrança e fora do prazo estipulado e ante a ausência de requerimento de perícia técnica por ambas as partes resta impossibilitada a aferição do real excesso, de modo que a sua apuração deve ser objeto de liquidação de sentença. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a ordem decrescente de preferência estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Ademais, observada a complexidade da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I a IV do referido dispositivo processual, a base de cálculo estabelecida sobre o valor da condenação afigura-se adequada à remuneração dos serviços advocatícios. 6. Recursos conhecidos, provido, em parte, o interposto pela ré e não provido o interposto pelos autores. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invocando o princípio da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que os honorários devem ser fixados considerando também o proveito econômico obtido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73623695): (...) em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma e à ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC. No caso, segundo as planilhas juntadas pela ré, o proveito econômico obtido pelos autores com o reconhecimento da inexistência de dívida é de R$ 1.058.698,86, conforme planilhas de ID 56825195, com atualização até 4/11/2022, que somado ao valor histórico da condenação (R$ 145.644,02), resultaria no importe de R$1.204.342,88, e em honorários de R$120.434,29, o que, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. Assim, observada a ordem de preferência estabelecida pelo no art. 85, §2o, do CPC, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I a IV do referido dispositivo processual, a base de cálculo fixado sobre o valor da condenação (excesso encontrado) afigura-se adequada à remuneração dos serviços advocatícios. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004